Tribunal: TJMMG
Processo: 2000164-04.2023.9.13.0001
Classe: Recurso Inominado Militar
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO INOMINADO MILITAR Processo n. 2000164-04.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 20/11/2023 Publicação: 29/11/2023 Decisão: unânime EMENTA RECURSO INOMINADO MILITAR – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – CRIME, EM TESE, PRATICADO POR MILITARES DA ATIVA, EM DIA DE FOLGA, CONTRA CIVIL – AÇÃO DELITIVA PERPETRADA EM RAZÃO DA FUNÇÃO DE MILITAR – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE – INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – RECURSO MINISTERIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Deve ser reconhecida a competência desta Justiça castrense para o julgamento do presente feito se os militares, embora de folga, utilizaram sua condição de militar para a prática da ação delitiva contra civil, nos termos do art. 9°, inciso II, alínea “c”, do CPM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e recorridos André Rodrigues Fernandes e Paulo Henrique Costa Souza, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso ministerial, mantendo, na íntegra, a r. decisão combatida. RELATÓRIO Trata-se de recurso inominado militar, interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em face da decisão proferida pelo juiz de direito da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que rejeitou a exceção de incompetência oposta pelo parquet, reconhecendo, consequentemente, a competência desta Justiça especializada para processar e julgar a presente ação penal que tramita em desfavor do Cb PM André Rodrigues Fernandes e do Sd PM Paulo Henrique Costa Souza (Evento 12 – Processo Originário). Irresignado, o órgão ministerial interpôs o presente recurso inominado militar, sustentando a incompetência absoluta desta Justiça especializada, por entender que não se vislumbra quaisquer das hipóteses previstas no art. 9º do Código Penal Militar (CPM). Pontuou que, embora o acusado Paulo Henrique estivesse fardado, e o cargo de policial militar dos envolvidos tenha sido mencionado no momento dos fatos, eles não estavam de serviço, nem agiram no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 exercício da função, em razão dela ou em lugar sujeito à administração militar. Assinalou que os fatos narrados na denúncia não se inserem na seara de crimes militares, pois ocorreram na esfera privada dos autores. Ressaltou que a negociação do veículo e o encontro para a sua entrega não evidenciaram nexo com a atividade policial exercida pelos autores, de modo que eles deveriam ser processados e julgados pela Justiça estadual comum. Afirmou que crime militar não é todo delito praticado por policial militar, mas somente aquele que se enquadra no disposto no art. 9º do CPM, ou seja, é aquele praticado por policial militar no exercício da função ou agindo em razão dela, pois não se trata de crime intuitu personae, mas, sim, ratione materiae. Além disso, destacou que a suposta conduta não ocorreu em local ou contra patrimônio sujeito à administração militar. Salientou que o delito em apreço não tem reflexo na ordem e na disciplina militares, cuja tutela é razão maior de ser da Justiça Militar. Por fim, pleiteou a reforma da decisão combatida, para que seja reconhecida a incompetência da Justiça Militar para julgar e processar o feito em questão, determinando-se a remessa dos autos à Justiça criminal comum da comarca de Nova Lima/MG, competente para o seu regular seguimento (Evento 15 – Processo Originário). Em suas contrarrazões, a Defensoria Pública pugnou pelo desprovimento do recurso, ressaltando que os envolvidos se utilizaram da função de policial militar para a prática, em tese, do delito que lhes foi imputado (Evento 23 – Processo Originário). Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo juízo a quo (Evento 27 – Processo Originário). Em petição, o advogado do recorrido explicou que foi habilitado nos autos posteriormente e que discorda da manifestação exarada pela Defensoria Pública. Assim, requereu a reabertura do prazo para a defesa apresentar novas contrarrazões ao recurso (Evento 8). Em parecer, o eminente procurador de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo-se a decisão de 1ª instância que rejeitou a exceção de incompetência e firmou a competência da Justiça Militar estadual para processar e julgar o feito (Evento 10). O pleito defensivo foi indeferido por este relator (Evento 12). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Da análise dos autos, observa-se que os réus Paulo Henrique Costa Souza e André Rodrigues Fernandes foram denunciados, na Vara Criminal da comarca de Nova Lima/MG, pela suposta prática do delito tipificado no art. 158, §1º, do Código Penal (CP). Narra a denúncia, em síntese, que os aludidos militares, em unidade de desígnios, constrangeram a vítima Igor Júnior da Silva Reis, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a entregar-lhes o veículo FIAT/Strada, placa QOM-5812, com o intuito de obterem, para si, indevida vantagem econômica. Apurou-se que os policiais militares Paulo Henrique e André Rodrigues estavam de folga e marcaram de encontrar a vítima para tratar da negociação do veículo. Ao chegarem ao local combinado, o autor Paulo Henrique estava fardado e ambos os militares estavam armados, tendo os réus dito ao ofendido: “perdeu, perdeu, aqui é polícia”, alegando que o veículo era produto de crime e que ele seria preso por receptação. Em 27/02/2023, a Justiça comum declinou a competência para processar e julgar a ação penal que tramita em desfavor dos réus Paulo Henrique Costa Souza e André Rodrigues Fernandes (Evento 1 – DECL_COMPE12 – Processo Originário). Posteriormente, o juiz de direito da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) rejeitou a exceção de incompetência oposta pelo parquet, reconhecendo, consequentemente, a competência desta Justiça especializada para processar e julgar a ação penal em questão (Evento 12 – Processo Originário). Inconformada, a ilustre promotora de justiça interpôs o recurso inominado, pleiteando a reforma da referida decisão, para reconhecer-se a incompetência da Justiça Castrense para julgar o presente feito. Todavia razão não lhe assiste. Isso porque o art. 125, §4º, da Constituição Federal dispõe que “compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil [...]”. Já o art. 9º, inciso II, alínea “c”, do Código Penal Militar (CPM) também compreende como delitos militares, em tempo de paz, os crimes previstos no CPM e na legislação penal, quando praticados “por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil”. Sobre o citado dispositivo legal, o autor Guilherme de Souza Nucci traz os seguintes esclarecimentos: [...] nesta alínea sublima-se a atividade ou atuação do militar, motivo pelo qual utiliza-se a expressão em serviço ou atuando em razão da função e não em situação de atividade, que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 simboliza apenas o militar da ativa. Assim sendo, independente do lugar onde a infração ocorra, caracteriza-se o delito militar, podendo a vítima ser militar reformado ou da reserva, ou civil. Policiais militares dos Estados incluem-se nesta alínea, quando no exercício do policiamento ostensivo, constitucionalmente previsto. Não mais se aplica a Súmula 297 do STF, que dizia não serem caracterizados como militares os integrantes das milícias estaduais quando em atividade da polícia civil. Ora, a polícia ostensiva é peculiar à milícia estadual (art. 144, § 5.0, CF). Outro destaque é a atuação do militar, especialmente o policial, quando em folga, férias ou licença, pois o faz em razão da função, encaixando-se nesta alínea a sua prática. Aliás, como bem lembra Enio Luiz Rosseto, mesmo o policial militar atuando em bico, considerado ilegal, pode e deve agir para combater o crime; havendo o cometimento de algum abuso ou agressão, trata-se de delito militar (Código Penal comentado, p. 119). Afinal, o bico não lhe retira a condição de militar. Finalmente, a atuação em comissão ou formatura é consequência natural do serviço, logo, já envolvida pela primeira situação. Na jurisprudência: STJ: "1. A competência da Justiça Militar para julgamento de delitos praticados por militares contra civis tem por fundamento tanto o art. 125, § 4º, da CF quanto o art. 9º, II, 'c' e 'd', do Código Penal Militar (Decreto-Lei n. 1001/1969) [...] (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar comentado / Guilherme de Souza Nucci. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 37) (Destaca-se). No caso, constata-se que, mesmo estando de folga, os denunciados se valeram das prerrogativas do cargo para a prática, em tese, do delito, pois, no momento da abordagem do ofendido, estavam de arma em punho e se identificaram como policiais. Outro ponto importante é que o recorrido Paulo Henrique utilizou a farda da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e estava devidamente paramentado com um colete balístico. Assim, considerando-se que os envolvidos se valeram da função de militar, julgo que não resta dúvida de que esta Justiça Castrense é competente para processar e julgar o feito. Logo, por se enquadrar o presente caso na hipótese do art. 9º, inciso II, alínea “c”, do CPM, inviável é a declaração da incompetência desta Justiça especializada, de modo que não merece qualquer reforma a decisão recorrida. A propósito, em casos similares, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. DELITO PRATICADO POR MILITAR EM HORÁRIO DE FOLGA E À PAISANA. AGRAVANTES COM ARMA DA CORPORAÇÃO E QUE SE ANUNCIAM COMO MILITARES. ART. 9°, II, "C", DO CPM. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - No caso concreto, como já decidido anteriormente, não restou verificada qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 deslocamento da competência para a Justiça Comum. Como narrado, os agravantes, embora à paisana e em horário de folga, se utilizaram da influência de seus cargos e de armas da corporação, inclusive, se identificando como militares, no momento da prática delitiva. III - Configurado o crime militar, na forma do art. 9°, II, "c", do Código Penal Militar e atraída a competência da Justiça Militar, não há falar em deslocamento do feito para a Justiça Comum, pois a jurisprudência desta eg. Corte Superior é firme no sentido de que "Diante da constatação de que o denunciado se anunciou como policial militar no momento em que efetuou a abordagem e, portanto, atuava em razão da função, revela-se irrelevante que estivesse de folga, em trajes civis e usando armamento particular quando ocorreu o fato delituoso, pois sua conduta se amolda, em tese, à descrita na alínea "c" do inciso II do art. 9º do Código Penal Militar" (CC n. 152.341/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/11/2017). IV - Ademais, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. V - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 656.342/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.) (Destaca-se). PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR X JUSTIÇA ESTADUAL. AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR À PAISANA, EM HORÁRIO DE FOLGA, CONTRA CIVIL. DECISÃO DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL QUE DESCLASSIFICA O CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO PARA CULPOSO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO A IMPEDIR NOVO QUESTIONAMENTO DA COMPETÊNCIA PELA JUSTIÇA MILITAR. INDÍCIOS QUE APONTAM PARA DISPARO ACIDENTAL APÓS EMBATE ENTRE O POLICIAL E O CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TERIA ESBARRADO NA ARMA. HOMICÍDIO CULPOSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. [...] 2. Situação em que o réu, policial militar em horário de folga e à paisana, abordou veículo ocupado por quatro indivíduos que vinha trafegando em alta velocidade e derrapando pneus, colocando em risco a segurança das pessoas que transitavam pela via. Após se identificar como policial militar, solicitou que todos os ocupantes saíssem do automóvel e, ato contínuo, empunhando sua arma de fogo particular carregada na mão direita, tentou tirar a chave da ignição com a mão esquerda. No entanto, foi impedido pelo condutor do veículo que, sob a influência de bebida alcoólica e após um rápido embate com o réu, teria acidentalmente esbarrado na arma do policial, causando disparo inesperado que atingiu fatalmente a vítima sentada no banco traseiro direito do carro. 3. A competência da Justiça Militar para julgamento de delitos praticados por militares contra civis tem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 por fundamento tanto o art. 125, § 4º, da CF quanto o art. 9º, II, do Código Penal Militar (Decreto-Lei n. 1001/1969), que destaca, na alínea "c", os crimes previstos no Código Penal Militar com igual descrição na lei penal comum, praticados por militar atuando em razão da função, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra civil. 4. Diante da constatação de que o denunciado se anunciou como policial militar no momento em que efetuou a abordagem e, portanto, atuava em razão da função, revela-se irrelevante que estivesse de folga, em trajes civis e usando armamento particular quando ocorreu o fato delituoso, pois sua conduta se amolda, em tese, à descrita na alínea "c" do inciso II do art. 9º do Código Penal Militar. Precedentes. [...] 8. Conflito conhecido, para declarar a competência do Juízo Auditor da 3ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, o Suscitante, para julgar a presente ação penal. (CC n. 152.341/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 22/11/2017, DJe de 30/11/2017.) (Destaca-se). Diante do exposto, nego provimento ao recurso ministerial, mantendo, na íntegra, a r. decisão combatida. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. Desembargador Relator para igualmente negar provimento ao recurso manejado pelo Ministério Público. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial REMOTA de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de novembro de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator